Tribunal: TJMT
Processo: 0001259-18.2017.8.11.0110
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001259-18.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONAS MARCOS SILVESTRE SPALATTI - CPF: 958.717.301-59 (APELADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), ESCOLA INDIGENA SANTO ANTONIO (VÍTIMA), JOELIO PATROCINIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.988.931-23 (ASSISTENTE), VICTOR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 061.846.761-05 (ASSISTENTE), JOAO CARLOS LIMA PRADO - CPF: 714.978.201-97 (ASSISTENTE), GUSTAVO PEDROSO DE BARROS - CPF: 594.868.801-15 (ASSISTENTE), UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SANTO ANTONIO - CNPJ: 08.198.193/0001-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA ACERCA DO DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado da imputação do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelado contratado para realizar reparo em dois notebooks de propriedade da Escola Indígena Santo Antônio;
(ii)
venda do estabelecimento comercial e mudança de cidade antes da conclusão do conserto;
(iii)
não restituição dos notebooks à escola;
(iv)
ausência de prova da intenção de assenhoreamento definitivo dos bens.

3. Requerimento: condenação do apelado pela prática do crime de apropriação indébita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há prova suficiente da existência do dolo específico de apropriação dos bens por parte do réu;
(ii)
analisar se a ausência de restituição dos notebooks configura a intenção de assenhoreamento definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a caracterização do crime de apropriação indébita, é imprescindível a demonstração do
animus rem sibi habendi
, ou seja, a intenção deliberada do agente de se assenhorar definitivamente da coisa alheia móvel.

6. Inviável a condenação, quando as provas dos autos apontam que o réu agiu com negligência e desorganização, sem elementos concretos de que tenha se apropriado dos bens com o dolo necessário para a tipificação penal do delito.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação desprovida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 168, § 1º, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.558.577/RJ; TJMT, ApCrim 0002659-48.2015.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da ação penal n. 0001259-18.2017.8.11.0110, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado
Jonas Marcos Silvestre Spalatti
da imputação do crime de
apropriação indébita
(CP, art. 168, § 1º, III), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público postulou a condenação do apelado pela prática do crime de apropriação indébita, sustentando suficiência das provas que há evidências suficientes de que o apelado possuía o dolo específico necessário para a configuração do crime.

Subsidiariamente, requereu sejam consideradas negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, bem como seja reconhecida a agravante prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal (id. 264656816).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que não restou configurado o ânimo de assenhoreamento definitivo (
animus rem sibi habendi
), requisito essencial para a tipificação do crime de apropriação indébita (id. 264656820).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime de apropriação indébita. Ressaltou, ainda, a necessidade de análise da possível prescrição da pretensão punitiva, caso seja fixada pena igual ou inferior a dois anos de reclusão (id. 265893773).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Jonas Marcos
pela prática do crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III), descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) em data e hora ainda não definido, mas que se sabe entre os dias 12 e 27 de dezembro de 2016, o denunciado, JONAS MARCOS SILVESTRE SPALATTI, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em dois notebooks, das marcas Philco e positivo, de propriedade da Escola Indígena Santo Antônio, de que tinha detenção, em razão de ofício, emprego ou profissão.

Conforme apurado, após o denunciado ter vencido tomada de preços para prestação do serviço de conserto de dois notebooks pertencentes à Escola Indígena Santo Antônio, nesta cidade, os computadores lhe foram entregues, em seu estabelecimento, a fim de que o serviço contratado fosse prestado, sendo pago o valor de R$ 914,00 (novecentos e quatorze reais), conforme apurado.

Todavia, enquanto na detenção dos notebooks, o denunciado vendeu seu estabelecimento comercial e deixou a cidade.

Questionado pelo representante da escola, vítima do crime, o denunciado apresentou versões diferentes sobre onde estariam os computadores, não tendo-o restituído a seu proprietário até a presente data.
(...)”
(
sic,
id. 264656753).

A inicial acusatória foi recebida em 11/dezembro/2019 (id. 264656320, p. 64).

Encerrada a fase instrutória dos autos, a pretensão punitiva foi julgada
improcedente
, absolvendo o apelado
Jonas Marcos
, por ausência de provas do

ânimo de assenhoreamento definitivo (
animus rem sibi habendi
), com forte no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nesses termos:

“(...) Diante da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constata-se, na verdade, que constam nos autos elementos suficientes que comprovem a existência do crime de apropriação indébita, tanto pela materialidade (Pesquisas de preço – pg. 12; cheque – pg. 13 e 14; Nota fiscal – pg. 14) quanto a autoria (depoimentos acima e a confissão do acusado). (...)

O feito corre a diversos anos e até o momento as partes não propuseram acordo ou ressarcimento dos valores, o que poderia ter sido feito, mas não foi. (...)

Sob a ótica jurisprudencial e/ou doutrinária, os elementos do delito de apropriação indébita são: a) bem entregue voluntariamente pela vítima; b) posse ou detenção do bem pelo agente, de início, lícita e desvigiada; c) coisa alheia móvel como objeto material; d) superveniência de ânimo de assenhoramento definitivo (animus rem sibi habendi).

O bem foi entregue pelo Sr. Joelio após o réu ser vencedor em procedimento público para o conserto dos bens; os bens foram entregues voluntariamente; houve posse ou detenção dos bens pelo réu; a coisa era móvel e alheia (de terceiros).

Todavia, quanto ao ânimo de assenhoramento (dolo específico), é necessário ressaltar que restam dúvidas latentes quanto a este.

Veja-se que a negligência, a irresponsabilidade do réu ou sua incapacidade em manter a parte que teve seus bens extraviados ciente de que ele venderia o estabelecimento, não constitui prova suficiente de que o animus posterior do agente, depois de receber o pagamento, era de apropriação da coisa ou seu uso para proveito próprio.

Pode-se cogitar diversos elementos, inclusive que o mesmo não só pode, como deve ressarcir os cofres públicos pelo ocorrido, mas não se pode dizer, efetivamente, que houve tentativa de ‘assenhoramento’ do bem à si, ou seja, a inversão do animus, como a vontade de se apropriar do bem, embora normalmente deva restituir ao patrimônio da população tudo que lucrou pelo serviço não prestado.

É importante deixar ainda mais claro, que o entendimento se baseia, da mesma forma, vincado no fato de que o próprio e atual ‘dono’ do estabelecimento disse que, ao sair, o réu teria dito que havia alguns objetos no estabelecimento, sem saber se os materiais ‘abandonados’ estavam incluídos entre aqueles entregues pelo diretor da escola.

O Sr. Joélio, ao entregar os bens, ninguém forneceu nada por escrito. A testemunha ainda disse que não teria nada lá na loja quando foi buscar os bens, nem desmontado e nem montado, o que vai de encontro ao que afirmou a testemunha Sr. Victor. (...)

Apesar dos nefastos efeitos da conduta do acusado, há outras alternativas indenizáveis a fim de ressarcir o prejuízo causado pelo réu, que não necessariamente a condenação do acusado de ter se apropriados dos bens que se incumbiu da prestação dos serviços. Embora reprovável - friso, uma vez mais - o réu demonstrou conduta desidiosa, mas não criminosa. Não no entender do Juízo. (...)”
(
sic
, id. 264656809).

1. PLEITO CONDENATÓRIO

1.1. Tipicidade da conduta

Inconformado, o Ministério Público almeja a reforma da sentença absolutória, para condenar o apelado
Jonas Marcos
como incurso nas sanções do art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. Afirma que há prova suficiente da autoria e materialidade, bem assim que o comportamento do apelado demonstrou a presença do dolo específico do delito de apropriação indébita.

Em que pese o labor ministerial, razão não lhe assiste.

Para a configuração do crime de apropriação indébita (CP, art. 168), a doutrina e a jurisprudência majoritária sustentam a necessidade de um específico fim de agir do agente, consistente no ânimo de assenhoreamento definitivo do bem (
animus rem sibi habendi
). Ausente provas acerca da intenção especial do agente, não há apropriação indébita.

Sobre o tema, pertinente a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Não existe a forma culposa. Entendemos não haver, também, elemento subjetivo do tipo específico. A vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa está ínsita no verbo ‘apropriar-se’. Portanto, incidindo o dolo sobre o núcleo do tipo, é isso suficiente para configurar o crime de apropriação indébita.

Além disso, é preciso destacar que o dolo é sempre atual, ou seja, ocorre no momento da conduta ‘apropriar-se’, inexistindo a figura por alguns apregoada do ‘dolo subsequente’. Imagine-se que alguém receba uma joia para guardar e usar, enquanto o proprietário dela não se utiliza.

Somente ocorrerá o delito de apropriação indébita no momento em que o dono pedir de volta a joia e o possuidor resolver dela apropriar-se, não mais devolvendo o que recebeu em confiança. Quando a não devolução decorrer de outro elemento subjetivo, tal como a negligência ou o esquecimento, não está caracterizada a infração penal. (...)”
(Código penal comentado, 14ª Edição, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2014).

Em igual sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

“(...) Destaca-se que o crime de apropriação indébita pressupõe o dolo específico de tomar para si a coisa de que tem a posse ou detenção, com a vontade específica de não restituí-la. [...], não se encontrando presente o dolo do recorrido de apropriar-se de coisa alheia, com a vontade específica de tê-la para si, a conduta perpetrada não se adequa ao elemento subjetivo do tipo penal do artigo 168, do Código Penal. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.558.577/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/06/2024).

“(...) Para a caracterização do crime de apropriação indébita não basta a mera retenção da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção, de modo que a ausência do animus ‘rem sibi habendi’ exclui, subjetivamente, a apropriação indébita [...] impondo-se, no presente caso, a aplicação do in dubio pro reo’. (...) Não comprovado o animus rem sibi habendii necessário à caracterização do tipo penal, de modo que resta mantida a sentença absolutória (...)”
(TJMT, ApCrim 0002659-48.2015.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023).

No caso em análise, o apelado
Jonas Marcos
explicou que prestava serviços de reparo de equipamentos de informática e que havia vencido a licitação para prestar serviços à escola indígena da cidade. Narrou que recebeu dois notebooks para conserto e que, logo em seguida, recebeu a informação de que seu pai estava com câncer, o que gerou desespero na família e a mudança de cidade, para assumir os cuidados do genitor. Detalhou que vendeu sua empresa por R$ 2.000,00 (dois mil reais) à testemunha
Victor Rodrigues
. Sobre os aparelhos, disse que os enviou para reparo em Cuiabá, mas que vendeu o estabelecimento antes do retorno do equipamento.

Em juízo, a testemunha
Victor Rodrigues
descreveu ter comprado o estabelecimento comercial do apelado
Jonas Marcos
, pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Disse que, após assumir o negócio, foi procurado por
Joelio

Patrocínio
lhe questionando sobre dois notebooks de propriedade da escola, deixados na empresa para reparo. Narrou que havia alguns computadores e peças deixadas pelo apelado, mas que não encontrou os notebooks de propriedade da escola.

Nesse cenário, evidente que não há dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, uma vez que admitido pelo apelado que recebeu os notebooks para reparo.

Contudo, em que pese o posicionamento da cúpula ministerial, há enorme dificuldade em se identificar o elemento subjetivo específico do tipo, cuja presença cumpria à acusação provar.

Não se pode negar que a conduta do apelado foi negligente e displicente com os materiais recebidos para reparo, pois deixou a cidade de maneira abrupta, sem finalizar ou dar o devido encaminhamento aos equipamentos sob sua responsabilidade, o que caracterizaria, caso tipificada, a conduta de apropriação indébita na modalidade culposa.

No entanto, além de não haver a modalidade culposa para o tipo inscrito no art. 168 do Código Penal, a devolução do bem não ocorreu, ao que tudo indica, pela falta de organização e cuidado do apelado, inexistindo provas concretas de que a intenção era de assenhoreamento definitivo.

Diante dessas circunstâncias, relembro que não se pode perder de vista a natureza subsidiária e de intervenção mínima do direito penal, o que exige do aplicador aferir se a conduta realmente exige sanção criminal, sopesando a gravidade das situações e a relevância social.

Sob essa perspectiva, a meu sentir, a questão dos autos, da forma como contextualizada na inicial, deveria ter permanecido circunscrita à esfera cível, em ação civil pública indenizatória, a qual não se tem notícias de que foi proposta pelo Ministério Público.

Não suficiente, ainda que a pretensão punitiva fosse julgada procedente, sequer seria possível condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos causados, uma vez que não houve pedido na denúncia.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025